Tribunal: STF
Processo: RE 1464496
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE PARCIAL DO ARTIGO 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    2. A justificativa para a irretroatividade da lei penal reside na proteção dos indivíduos contra o superveniente aumento no rigor do tratamento penal de um fato, excetuados os casos de lei penal mais benigna ao status libertatis dos que se encontram sob persecução penal, quando deve retroagir.



    3. In casu, a controvérsia jurídica sob exame diz respeito à retroatividade das regras do novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Consiste em definir se é possível manter a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 no que tange à fração para progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, mas afastando as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias; ou não permitir a retroatividade, tendo em vista que tal possibilidade seria uma combinação de partes de duas leis diferentes para ser formar uma terceira, mais benéfica ao apenado.



    4. Nesta Corte, há precedentes da lavra de Ministros das duas Turmas, no sentido da necessidade de aplicação integral de apenas uma das leis, vedada a combinação de partes delas. No RE 1.394.070, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.392.782, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022, concluiu-se no sentido de “determinar novo julgamento para que seja analisado, no caso concreto, como disposto no inc. XL do art. 5º da Constituição da República e sem criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à Lei n. 13.964/2019”.



    5. Este entendimento encontra-se alinhado com a longeva jurisprudência desta Corte em tema de combinação de leis penais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou, em sede de repercussão geral, a compreensão no sentido de que “Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes” 



    6. Trata-se de confirmação da compreensão história desta Corte, pela lavra do Ministro Paulo Brossard: “os princípios da ultra e da retroatividade da lex mitior, tal como formulados, não autorizam a combinação de duas normas para se extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Penso que o desígnio das normas postas foi o de reservar a aplicação da lex mitior na sua integridade, e não o de favorecer os agentes dos crimes praticados durante a vigência das normas que se conflitam no tempo, com uma terceira norma não legislada que traga benefícios que excedam os previstos nas outras duas consideradas de per si” (HC 68.416/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/1992).



    7. Verifica-se, portanto, que a lex tertia decorrente da conjugação das disposições trazidas no artigo 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, com o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (revogado), viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.



    8. Nego provimento ao agravo interno.